Tribunal: TJMT
Processo: 1013095-68.2021.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013095-68.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Coação no curso do processo]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA LIMA - CPF: 005.815.863-44 (RECORRENTE), MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIA CAROLINE MACEDO DA SILVA - CPF: 606.256.223-75 (VÍTIMA), MARQUEANE MACEDO DA SILVA LIMA - CPF: 063.250.041-75 (VÍTIMA), ROSILENE MACEDO DA SILVA - CPF: 006.162.243-54 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) – 1013095-68.2021.8.11.0000

RECORRENTE: FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA LIMA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DENÚNCIA POR CRIMES DE ESTUPRO PRATICADOS POR PADRASTO – ALEGADA DECADÊNCIA DA PRETENSÃO PUNITIVA – NÃO ACOLHIMENTO – IRRELEVÂNCIA DA VULNERABILIDADE DAS VÍTIMAS – MENORES DE 18 ANOS À ÉPOCA DOS FATOS – AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O art. 225, parágrafo único, do Código Penal (com o advento da Lei nº 12.015/2009), dispõe que a ação penal, para os crimes que envolver menor de 18 anos ou pessoa vulnerável, será pública
incondicionada
.

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) – 1013095-68.2021.8.11.0000

RECORRENTE: FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA LIMA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto por
FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA LIMA
, visando a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso, que nos autos da ação penal nº 1007878 -55.2020.8.11.0040, que indeferiu o pedido de reconhecimento da decadência ao direito de representação, tendo em vista que no momento do crime as vítimas eram menores de 18 (dezoito) anos, incidindo a regra do art. 225, § único do CP com redação dada pela Lei 12.015/2009.

A defesa sustenta, em síntese,
que não há provas acerca das datas exatas dos supostos crimes de estupro de vulneráveis
praticados contra as vítimas M.D.S.L e A.C.M.D.S, então enteadas do recorrente.

Aduz que a denúncia narra imprecisamente os anos de 2012 e 2013 como o período em que, em tese, os crimes foram praticados, sem ser possível ter ciência das idades das vítimas, se eram menores ou maiores de 14 anos, motivos pelos quais defende que a pretensão da punitiva do Estado foi alcançada pela decadência, por ser o crime de estupro em regra, de ação é pública condicionada a representação, segundo norma vigente à época do dos fatos.

Nas
contrarrazões, o Ministério Público pleiteia o desprovimento do recurso (id.
95166489
).

Em juízo de retratação, o Magistrado
a quo
manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (id. 97074950).

O
parecer
, da lavra do douto Procurador de Justiça – Dr. Benedito Xavier de Souza Corbelino, é pelo
desprovimento do recurso
(id. 97074950).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 13 de setembro de 2021.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, suscita a defesa
a extinção da punibilidade pela ausência de manifestação de representação das vítimas, com o reconhecimento da decadência, por entender que
a denúncia narra imprecisamente os anos de 2012 e 2013 como o período em que, em tese, os crimes foram praticados, sem ser possível ter ciência das idades das vítimas, se eram menores ou maiores de 14 anos.

Em outras palavras, sustenta a defesa a necessidade de se estabelecer se as ofendidas eram “absolutamente ou relativamente” vulneráveis à época dos fatos para determinar a natureza jurídica da ação penal.

Razão não lhe assiste.

Ressai dos autos que as vítimas
Marqueane Macedo da Silva Lima
(nascida em 28/11/1999) e
Antônia Caroline

Macedo da Silva
(nascida em 26/02/1998)
eram menores de idade entre os anos de 2013 e 2014,
e portanto é irrelevante para o fim de determinação da natureza da ação penal perscrutar se tinham menos ou mais de 14 (catorze) anos entre os anos 2013 e 2014, período em que, segundo narra a denúncia, foram vítimas de estupro pelo padrasto, ora Recorrente.

Isso porque, o art. 225, parágrafo único, do Código Penal (com o advento da Lei nº 12.015/2009), dispõe que a ação penal, para os crimes que envolver menor de 18 anos ou pessoa vulnerável, será pública
incondicionada
.

Ademais, importa consignar que o prazo prescricional nos crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes, começa a correr da data em que a vítima completa 18 (dezoito) anos, nos termos do que prescreve o artigo 111, inciso V do CP.

Desse modo, considerando que a ação é pública incondicionada, a partir do dia em que as ofendidas atingiram a maioridade, iniciou-se a contagem do prazo (de 20 anos) da prescrição da pretensão de punir Estatal. Portanto, prescindível imiscuir-se no fato das ofendidas terem denunciado o acusado somente 02 (dois) anos após completarem a maioridade, já que o fizeram dentro do prazo legal.

Pelo exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão atacada e demais esclarecimentos posteriores.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021